Tribunal: STF
Processo: Rcl 33627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar em Tutela de Urgência, contra ato proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação nº 0146113-02.2009.8.2.26.0100. 
    Narra a reclamante que a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.081.200 ao Tribunal de origem para possível juízo de retratação, observada a decisão proferida no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral. 
    Alega a afronta à autoridade do acórdão proferido no Tema 210 da repercussão, pois, não obstante a determinação do STF, o órgão julgador manteve o acórdão, cuja ementa reproduzo (eDOC 7):
    INDENIZAÇÃO - Dano material, com base no direito de regresso da seguradora, em razão de extravio de bens decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas - Pretensão acolhida - O julgado concluiu pela não subsunção da espécie em testilha às normas de reparação tarifada ínsitas no Código Brasileiro da Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia (Convenção de Montreal), mas sim nas do Código Civil - Reapreciação da matéria, com base no art. 1.030, II, do CPC - Tema 210, de repercussão geral, no RE 636.331 - Não incide no caso sub examine, que versa sobre transporte aéreo internacional de cargas, a repercussão geral estabelecida nos RE 636.331, porquanto restrita aos danos envolvendo os passageiros e suas respectivas bagagens na prestação de serviço de transporte aéreo internacional - Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal.
    Requer seja concedida tutela de urgência para que se determine a suspensão do processo nº 0146113-02.2009.8.26.0100 em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo, bem como todos os eventuais incidentes a estes relacionados, inclusive em sede de cumprimento provisório de sentença (eDOC 1, p. 16), até a conclusão do julgamento desta Reclamação.
    No mérito, requer a procedência da ação, para que seja observada a Convenção de Montreal e Varsóvia.
    Em 13 de março de 2019 solicitei informações ao juízo reclamado que juntou a esta ação cópia integral dos autos na origem (eDOC 19 a eDOC 25).
    No despacho de 4 de dezembro de 2019, determinei ao reclamante que informasse a parte beneficiária para intimação a fim de apresentar contestação (eDOC 28). 
    A Secretária Judiciária comunicou, em 13 de fevereiro, que não houve manifestação referente ao despacho do dia 04.12.2019.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada da obrigação de informar o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção da reclamação, a parte reclamante manteve-se inerte.
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente